Tribunal: TJDFT
Processo: 0001973-43.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001973-43.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Em atenção ao pedido de ID: 10617818, providencie MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA a juntada aos autos da memória de cálculo atualizada do valor que pretende executar. Brasília, 23 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador